Tribunal: TJDFT
Processo: 0750048-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. ART. 50 DO CC. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. ART. 134, § 4o, DO CPC. OPORTUNIZADA A REALIZAÇÃO DE PROVA INDICIÁRIA PELO MAGISTRADO. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível tão somente se evidenciados os seus pressupostos legais específicos, na forma do art. 134, § 4o, do CPC.
2. Pretendia a exequente, ora agravante, a inclusão no polo passivo da execução de sociedade integrante do mesmo grupo econômico da executada. Para viabilizar a análise do pleito, a magistrada a quo determinou à exequente que instruísse seu pedido com a demonstração do grupo econômico e dos indícios de abuso da personalidade, nos termos estabelecidos no art. 50 do CC. À ocasião, assinou prazo de cinco dias para o cumprimento da determinação, o qual, após solicitação do exequente, foi prorrogado por mais 15 (quinze). Entretanto, escoados os prazos mencionados, a exequente não cumpriu à determinação, sobrevindo, assim, o indeferimento do pedido de instauração do incidente.
3. Se a parte exequente, mesmo sendo-lhe oportunizada a emenda para instrução do seu pedido, não demonstra indícios mínimos de abuso da personalidade jurídica, à luz do art. 50 do Código Civil, há que ser mantida a decisão que indeferiu o processamento do incidente.
4. Recurso conhecido e desprovido.